Tribunal: TJDFT
Processo: 0734087-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESEQUÍLIBRIO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A pessoa jurídica que obtém empréstimos bancários com o objetivo de incrementar a sua atividade negocial não pode ser caracterizada como consumidora por não ser a destinatária final do produto, de acordo com o disposto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. O porte dos empréstimos contraídos pela sociedade empresária afasta a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, de modo a configurá-la como consumidora, pois não autoriza a caracterização da sua vulnerabilidade.

3. A relação jurídica estabelecida entre a sociedade empresária que obtém créditos bancários e a instituição financeira não permite a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII do CDC.

4. Aplica-se a regra geral da distribuição do ônus da prova, pois não há que se falar em impossibilidade ou em excessiva dificuldade de cumprir o encargo, de acordo com o §1o do art. 373 do CPC.

5. Agravo de instrumento desprovido.